Tribunal: TJDFT
Processo: 0703547-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo e designou audiência de conciliação. O agravante postulou a majoração dos alimentos para um salário-mínimo e a dispensa da audiência de conciliação por desinteresse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a audiência de conciliação deveria ser cancelada pelo desinteresse manifestado pelo agravante; e (ii) determinar se os alimentos provisórios devem ser majorados, considerando as necessidades do alimentando e as possibilidades da alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A audiência de conciliação já foi realizada, o que torna prejudicado o pedido de dispensa, por perda superveniente do objeto, conforme o art. 334, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade da alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. O agravante não demonstrou, de forma inequívoca, que a alimentante possui condições financeiras de arcar com pensão em valor superior ao fixado, sendo insuficientes os indícios apresentados sobre sua renda e patrimônio.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça orienta que a fixação dos alimentos provisórios deve ser pautada pela razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária dilação probatória para eventual revisão.
7. A agravada comprovou não possuir renda fixa, receber auxílio governamental e não ser sócia de empresa apontada pelo agravante, alegando não mais possuir os veículos mencionados no recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de cancelamento da audiência de conciliação perde objeto quando o ato já tiver sido realizado.
2. A fixação dos alimentos provisórios deve observar as necessidades do alimentando e a capacidade financeira da alimentante, com base em provas concretas.
3. A mera alegação de sinais exteriores de riqueza não é suficiente para justificar a majoração dos alimentos provisórios, sendo necessária dilação probatória.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.703; CPC, art. 334, § 4o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1715622, 07428222520228070000, Rel. MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, j. 21.06.2023; Acórdão 1716172, 07059897120238070000, Rel. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, j. 14.06.2023; Acórdão 1695136, 07337562120228070000, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 26.04.2023.